Tribunal: TJSP
Processo: 1075099-57.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência – prova testemunhal que, embora passível de esclarecer aspectos da realização de acordo, não ilide a inércia dos Réus em comprovar os pagamentos devidos, o que é objeto de prova pré-constituída. Manutenção da r. sentença. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425070
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075099-57.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FERNANDO
SEBASTIÃO GOMES e CLEIDE MARIA COSTA GOMES, é apelado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO PÉROLA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075099-57.2017.8.26.0100ldDnf Voto no 30884 2
Apelação Cível - no 1075099-57.2017.8.26.0100
Apelantes/Réus:
FERNANDO SEBASTIÃO GOMES e
CLEIDE MARIA COSTA GOMES
Apelado/Autor:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PÉROLA
MM. Juiz de Direito: Eduardo Giorgetti Peres
Comarca da Capital 21a Vara Central Cível
Voto no 30884
APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Inocorrência prova testemunhal que, embora passível de
esclarecer aspectos da realização de acordo, não ilide a inércia dos
Réus em comprovar os pagamentos devidos, o que é objeto de prova
pré-constituída. Manutenção da r. sentença. RECURSO DOS RÉUS
NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança condominial”
ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PÉROLA contra FERNANDO SEBASTIÃO
GOMES e CLEIDE MARIA COSTA GOMES, julgada procedente pela r. sentença (e-
fls. 103/105), para condenar os Réus ao pagamento das prestações vencidas nos
valores apresentados na inicial e aqueles vencidos no curso da lide, devidamente
acrescidos de correção monetária e juros de mora (1% a.m.) desde o vencimento de
cada obrigação. Ainda, para julgar improcedente a reconvenção apresentada. Em
razão da sucumbência, condenou os Réus a arcarem com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Inconformados,
os
Réus
interpuseram
o
presente recurso (e-fls. 108/113), desafiando contrarrazões da Autora (e-fls.
127/130).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075099-57.2017.8.26.0100ldDnf Voto no 30884 3
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar os Réus
ao pagamento das prestações condominiais e encargos em atraso.
Na hipótese dos autos, o Autor ajuizou a presente
ação pleiteando o recebimento da taxa condominial e encargos em atraso, cujo pagamento
os Réus não teriam adimplido.
Citados, os Réus contestaram o pedido (e-fls.
57/59), salientando terem celebrado acordo para pagamento dos débitos cobrados.
Pugnaram pela improcedência do pedido.
Na sequência, o MM. Juiz “a quo”, julgando
antecipadamente o feito, houve por bem julgar procedente o pedido, dando lastro ao
presente recurso de apelação.
Conforme é sabido, o destinatário da prova é o
juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade das provas,
determinar aquelas necessárias à formação do seu livre convencimento motivado no
julgamento da causa.
Assim,
diante
dos
princípios
da
livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz (CPC/2015, arts. 370 e
371), não cabe qualquer interferência na livre convicção do magistrado, que deve
prevalecer, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgamento do feito
após a formação do convencimento do juízo, no sentido de prestar a tutela
jurisdicional adequada.
Ademais, corroborando com o quanto exposto,
vale citar a lição do i. Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual “A atividade
probatória que se realiza no processo visa a demonstrar que as alegações feitas são
verdadeiras e, portanto, dignas de credibilidade no momento de julgar. Através das
atividades probatórias, suas próprias e das partes, o juiz procura verificar da veracidade ou
inveracidade das alegações destas, seja mediante a reconstituição histórica de fatos
passados (...), seja mediante o exame de situações presentes (...)”. (Instituições de Direito
Processual Civil. Vol. II. 6a edição. Editora Malheiros. p. 630).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075099-57.2017.8.26.0100ldDnf Voto no 30884 4
Ora,
entendendo
o
magistrado
pela
desnecessidade da produção da prova pretendida, mas optando tão somente pelo
julgamento antecipado da lide e inexistindo qualquer vício que maculasse o
processo, atingindo o direito de defesa dos Réus, não se vislumbra possível a
interferência na livre convicção esposada.
Mesmo porque, ao que se extrai do pedido
formulado, não obstante eventual prova testemunhal fosse apta a esclarecer
questões relativas à celebração de acordo, tal fato não exclui a obrigatoriedade no
pagamento dos débitos condominiais cobrados, não havendo qualquer indício de
pagamento nos documentos juntados.
Nesse sentido, tem-se que a questão retratada
nos autos somente poderia ser provada mediante documentos que, ademais,
constituíam prova pré-constituída e, assim, deveriam ter sido juntados aos autos
com a peça de defesa dos Réus, a fim de cumprir com seu ônus de prova (art. 373,
II, CPC/2015).
Com efeito, se houve o efetivo pagamento dos
valores pretendidos pelo Autor, deveriam ter sido trazidos aos autos os recibos
respectivos, tanto por ser o meio legal de prova de pagamento, quanto por não ser
possível admitir que os Réus não tivessem solicitado o comprovante de pagamento.
O recurso, portanto, não prospera, devendo
ser mantida a r. sentença recorrida. E, diante do quanto disposto no art. 85, § 11, do
CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r.
sentença para 13% sobre o valor da condenação.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
E
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Réus, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para 13% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora